Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715114-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALYA REIS MOTA BRAVIM RECORRIDOS: KARINA REIS DE ALMEIDA, HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão da apelante está abrangida por título executivo judicial que determinou a apuração dos haveres da sociedade empresária ré, em razão da exclusão de uma de suas sócias, a ora apelante, havendo óbice ao prosseguimento da presente Ação Monitória, em razão da existência de coisa julgada. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 337, § 4o, do CPC, e 1.007 do Código Civil, sustentando que a presente ação fora distribuída em 5.6.2019, e o trânsito em julgado do processo no 2016.01.1.088736-6, digitalizado sob o no 0015891-88.2016.8.07.0015, somente veio ocorrer em 2.10.2019, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Aduz que a administradora da sociedade, Karina Reis de Almeida, não realizou a divisão dos lucros apurados da sociedade empresarial do exercício de 2016. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 337, § 4o, do CPC, e 1.007 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “(...) a pretensão da apelante está abrangida no título executivo judicial que determinou a apuração dos haveres da sociedade empresária ré, em razão da exclusão de uma de suas sócias, a ora Apelante, havendo óbice ao prosseguimento da presente Ação Monitória, em razão da existência de coisa julgada.” (ID 18633344 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030